Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709673-23.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA CRISTINA PEREIRA APELADO: ANTONIO MARCOS DE SOUZA LEITE D E S P A C H O O réu apelado ANTONIO MARCOS DE SOUZA LEITE alega nas contrarrazões inovação recursal, pleiteando o não conhecimento da apelação (ID 46527965 - Pág. 4). Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar à apelante FRANCISCA CRISTINA PEREIRA que se manifeste sobre referida preliminar, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, observado o disposto no art. 186 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator